Tribunal: TJSP
Processo: 1149885-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Incidência da legislação consumerista. DANOS MORAIS. Inocorrência. Alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ afastada. Existência de apontamentos negativos anteriores em nome do autor, cuja ilegitimidade não foi demonstrada. Honorários de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Incidência da legislação consumerista. DANOS MORAIS. Inocorrência. Alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ afastada. Existência de apontamentos negativos anteriores em nome do autor, cuja ilegitimidade não foi demonstrada. Honorários de sucumbência. Falta de interesse recursal. Critério da apreciação equitativa não utilizado pela sentença. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.